Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705534-34.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: JOAO CILIRIO ROQUE EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO AO FORNECEDOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito em cartão de crédito oriundo de compras efetuadas por terceiro que o furtou; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e a título de reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Responsabilidade civil. Furto de cartão de crédito. Demora na comunicação do sinistro à instituição bancária. Transações mediante uso de senha pessoal. Ausência de fato do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Rompimento do nexo de causalidade. A instituição financeira que não foi imediatamente comunicada pelo consumidor sobre o furto sofrido, não responde pelos danos gerados em decorrência do evento. O retardamento da comunicação do sinistro rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados resultantes dos lançamentos na fatura do cartão de crédito, afastando a responsabilidade civil. Nesse sentido. (Acórdão 1157818, 07048885720188070005, Relator: ANGELO PASSARELI; Acórdão 1351138, 07062285020208070010, Relator: FERNANDO HABIBE). O autor foi vítima de furto no interior do seu veículo em 16/12/2021 por volta das 10h30 e foi subtraída a sua carteira contendo cartão de crédito administrado pelo réu. O autor comunicou o furto à instituição financeira por volta de 11 horas do dia seguinte. As compras contestadas se deram no intervalo entre 5h59 e 6h47 do dia 17/12/2021 (ID 38059137) e mediante uso de senha pessoal (ID 38059119 PAG 5-6), antes, portanto, da comunicação do evento danoso. Tais elementos evidenciam a inexistência de falha nas operações do réu e que houve culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil (art. 14 § 3o, incisos I e II, CDC). Sentença que se mantém. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO AO FORNECEDOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição. Ausência de demonstração. O acórdão foi elaborado na premissa de que o autor não comunicou o furto do cartão imediatamente após a sua ocorrência, mas tão só no dia seguinte. Nos embargos de declaração tal premissa é contestada, porém sem indicação de contradição entre o que consta do acórdão e a prova dos autos. A prova deve ser especificada, preferencialmente com indicação do ID, sem o que a mera pretensão de reexame da matéria não pode ser acolhida. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente não indica o dispositivo constitucional violado e se limita a sustentar que, embora conste na sentença que a utilização do cartão por terceiro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, “tanto pelo fato de não ter comunicado a instituição bancária a tempo de evitar a realização das impugnadas transações, como pela falta de vigilância dos próprios pertences, em especial, da sua senha pessoal”, na verdade, ao perceber “que havia sido furtado, começou a entrar em contato com a instituição financeira, porém, não foi imediatamente atendido”, não podendo ser, portanto, penalizado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Responsabilidade civil. Furto de cartão de crédito. Demora na comunicação do sinistro à instituição bancária. Transações mediante uso de senha pessoal. Ausência de fato do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Rompimento do nexo de causalidade. A instituição financeira que não foi imediatamente comunicada pelo consumidor sobre o furto sofrido, não responde pelos danos gerados em decorrência do evento. O retardamento da comunicação do sinistro rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos experimentados resultantes dos lançamentos na fatura do cartão de crédito, afastando a responsabilidade civil. Nesse sentido. (Acórdão 1157818, 07048885720188070005, Relator: ANGELO PASSARELI; Acórdão 1351138, 07062285020208070010, Relator: FERNANDO HABIBE). O autor foi vítima de furto no interior do seu veículo em 16/12/2021 por volta das 10h30 e foi subtraída a sua carteira contendo cartão de crédito administrado pelo réu. O autor comunicou o furto à instituição financeira por volta de 11 horas do dia seguinte. As compras contestadas se deram no intervalo entre 5h59 e 6h47 do dia 17/12/2021 (ID 38059137) e mediante uso de senha pessoal (ID 38059119 PAG 5-6), antes, portanto, da comunicação do evento danoso. Tais elementos evidenciam a inexistência de falha nas operações do réu e que houve culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil (art. 14 § 3o, incisos I e II, CDC). Sentença que se mantém.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de responsabilizar instituição financeira pelos danos gerados em decorrência do furto sofrido pelo consumidor, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal